Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-45.2020.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000298-45.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (IMPETRANTE), Dr. Hanae Yamamura de Oliveira (IMPETRADO), SELENIR PINTO DE SOUZA - CPF: 442.348.641-53 (LITISCONSORTES), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1000298-45.2020.8.11.9005

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: SELENIR PINTO DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/02/2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO – MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ SUPERADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recurso apresentado não aportou aos autos qualquer fato ou argumento que não tenha sido analisado por esta Colenda Turma. Resta nítida a intenção de rediscutir matéria já superada, devendo ser improvido o agravo interno com tal finalidade.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra decisão monocrática que

indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Conforme pontuado na decisão monocrática, a decisão proferida pelo juízo
a quo
não se reveste de teratologia e nem mesmo viola direito líquido e certo. Vejamos a decisão combatida:

Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao Requerido que adote as medidas necessárias para promover a baixa do gravame registrado no veículo “motocicleta, marca/fabricante HONDA, modelo C100 DREAM, a gasolina, de 2P/97 CC, ano de fabricação 1997, ano modelo 1998, nr.serie/chassi 9C2HA050WVR014716” junto ao Sistema Nacional de Gravame (SNG), no prazo de 03 (três) dias, contados da intimação desta decisão.

O não cumprimento do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

O regramento estabelecido pela Lei nº 9.099/95 não aponta qualquer possibilidade de recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o Mandado de Segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais, contra decisões manifestamente teratológicas, e de forma alguma como sucedâneo recursal.

A decisão foi proferida em caráter de antecipação de tutela em razão do preenchimento dos requisitos mínimos exigidos em lei.

Em consulta ao feito nota-se que se encontra em fase de conhecimento e não existe qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação, notadamente por ter o juízo
a quo
determinado somente que agravante proceda a baixa no gravame do veículo, impondo multa em caso de descumprimento.

A agravante já cumpriu a determinação e informou ao juiz, conforme ID ° 32387332 do processo principal 1001749-39.2020.8.11.0006, assim, este por óbvio não irá aplicar multa.

A multa fixada antecedente em caso de descumprimento é apenas com função coercitiva e que somente será efetivamente aplicada se o juiz entender que houve eventual descumprimento, onde sequer houve pronunciamento sobre aplicação da referida multa.

Assim, foi indeferida a petição inicial,
nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

O presente recurso pretendia a revisão da decisão, no entanto, sem fundamento para tanto.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que indeferiu a petição inicial, de onde nos moldes do art. 1021, § 4º do NCPC, ainda lhe aplico a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021